Tribunal: TJMT
Processo: 1004782-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004782-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: RAÇÕES BOCCHI LTDA
Agravado: AFG BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1004782-21.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAÇÕES BOCCHI LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041), apresentado por AFG BRASIL S.A. em face de seus credores, entre eles a ora agravante, recebeu a petição inicial e deferiu o processamento do pedido recuperacional (cf. Id. no 80617456 - pág. 5/7).
A agravante alega que a agravada não preencheu todos os requisitos necessários à admissão do pedido de recuperação judicial, notadamente no que se refere à exigência prevista no art. 48 da Lei no 11.101/2005, que institui como pressuposto legal ao deferimento da recuperação judicial “não ter, como sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos legislação Recuperacional”, e, no caso, segundo diz, a agravada “sequer comprovou quem é o seu acionista controlador, em razão da ausência dos livros próprios”, sendo certo, portanto, que deixou de demonstrar o requisito em referência.
Afirma que “não houve a juntada da documentação completa dos atos constitutivos da Recuperanda e de suas filiais, desde a sua origem”, a fim de possibilitar que todos os credores e demais interessados analisem a evolução societária e histórica da empresa/agravada “se é que ela realmente existe” (sic – Id. no 80607493 - pág. 15); afirma que “tais documentos são indispensáveis, sobretudo em atenção aos princípios da colaboração, boa-fé e transparência processuais”, de modo que, na remota hipótese de manutenção do deferimento da RJ à agravada, “é fundamental o deferimento do pedido de exibição, pela agravada, dos seus atos constitutivos, desde a sua constituição, bem como de todas as alterações subsequentes, inclusive de todas as filiais” (cf. Id. no 80607493 - pág. 16).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja prontamente rejeitado o pedido de RJ, ou então, também já de imediato, seja concedida a antecipação da pretensão recursal “para o fim de suspender o processamento da recuperação judicial, revogando-se a decisão que conferiu seu recebimento e processamento”; mas, não sendo este o entendimento, que então a agravada exiba “os documentos de todos seus atos constitutivos, bem como de todas as alterações subsequentes, inclusive de todas as filiais” (cf. Id. no 80607493 - pág. 18).
É o relatório.
Os incisos do art. 51 da Lei no 11.101/2005 indicam os documentos que devem instruir a petição inicial da RJ, dispondo o seguinte:
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;
II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração de resultados acumulados;
c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;
e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;
III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;
IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;
V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;
VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;
VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;
VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;
IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;
IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;
X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e
XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 desta Lei.
No caso, ao receber a petição inicial da RJ da agravada, a MMa. Juíza fez as seguintes ponderações; verbis:
Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulado por AGF Brasil S.A., sociedade por ações de capital fechado, devidamente qualificada e representada, que atua desde 2002 na comercialização de grãos, com sede nesta Capital e estrutura de logística, escritórios e armazéns nos estados do Mato Grosso, mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Aduz que sua atividade consiste majoritariamente na compra de grãos de produtores rurais brasileiros com posterior venda ao mercado industrial, suprindo inicialmente o mercado interno, e, com o passar do tempo, com o melhoramento do sistema logístico e aquisição de know-how operacional, acabou por ingressar, em 2013 no mercado externo, promovendo a exportação de grãos para diversos países espalhados por distintos continentes, especialmente para Ásia, Europa e Américas. Com o pedido inicial juntou documentos, inclusive guia de recolhimento das custas processuais
Pois bem, o CNJ, por intermédio da Portaria no 162, instituiu um grupo de trabalho visando modernizar e conferir efetividade à atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e de falência, que resultou na Recomendação publicada, em 14/10/2019, por meio de Ato Normativo No 0007684-39.2019.2.00.0000, que estabelece o seguinte:
“Art. 1o: Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação.”
Conforme se extrai das considerações que sustentam a Recomendação do CNJ, a medida justifica-se para que seja identificada a real condição da empresa de modo a assegurar que o instituto da recuperação judicial seja voltado somente às empresas cujas atividades merecem, de fato, ser preservadas. Com efeito, reputo conveniente a realização de constatação prévia tal como recomenda o Conselho Nacional de Justiça, a despeito das alegações da requerente acerca de sua desnecessidade
Vê-se ainda, que a requerente pugna, alternativamente pela antecipação dos efeitos do stay period, com a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam em seu desfavor, impossibilitando quaisquer atos de expropriação de bens da devedora. Trata-se, na verdade de tutela de urgência de natureza cautelar que merece ser deferida, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.
Na hipótese, a determinação para realização de constatação prévia protrai a análise da decisão de processamento do pedido para momento posterior à apresentação do respectivo laudo, quando só então será verificada a presença dos requisitos necessários ao início do procedimento de recuperação judicial e, com ele, a concessão do stay period, com a suspensão de todas as ações e execuções contra a devedora, nos termos do art. 52, III, c/c art. 6o, § 4o, da LRF.
Vale destacar que o stay period impede que a devedora sofra constrições sobre seu patrimônio, possibilitando que, durante esse período, possa se reorganizar financeiramente e administrativamente, possibilitando a construção de um plano sem ameaças de penhora sobre seus bens ou outro tipo de constrição, havendo assim, evidente risco de perecimento do direito da requerente de preservação dos ativos.
Isso porque, embora não haja previsão legal para a realização da constatação prévia, ao concluir pela necessidade de sua realização, não se pode imputar ao devedor eventuais riscos que possam advir do retardamento na apreciação do pedido de processamento da recuperação judicial, enquanto se aguarda a apresentação do laudo da verificação prévia.
Ressalte-se ainda, que as medidas aqui deferidas em nada prejudicam os interesses e direitos dos credores, tendo em vista a provisoriedade do pronunciamento, posto que ausentes os pressupostos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial os credores poderão prosseguir com as medidas necessárias para recebimento de seus créditos.
E, na sequência, decidiu o seguinte:
1) Nomeio para realização da Verificação Prévia a empresa ASV Perícia Auditoria e Consultoria Contábil, situada na Avenida Isaac Póvoas, n.o 1.331, sala 101 (Edifício Milão), bairro Popular, CEP: 78.045-900, Cuiabá (MT), tel: (65) 3023- 3555/9-9225-5000, a ser intimada na pessoa de Sílvia Mara Leite Cavalcante, contadora, inscrita no CRC/MT sob o n.o 6.050, e-mail: silvia@asvconsultoria.com.br, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 24 (vinte e quatro) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes.
1.1) A Perita deverá promover a constatação das reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial.
1.2). Fixo o prazo de 05 (cinco) dias corridos para que a Perita nomeada apresente o laudo de constatação.
1.3). Fixo a remuneração da profissional ora nomeada em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que deverá ser paga antes do início dos trabalhos, mediante depósito em conta corrente a ser indicada pela perita diretamente às empresas requerentes.
1.4). Determino que a secretaria do Juízo encaminhe o termo de compromisse para o e-mail da perita, que deverá assiná-lo, encaminhando-o de volta para o seguinte e-mail: cba.1civel@tjmt.jus.br, com posterior juntada nos autos.
2) DEFIRO a liminar requerida para o fim de ordenar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o artigo 6o, § 4o c/c artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 05 (cinco) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial (cf. Id. no 80617456).
Como se vê, a decisão inaugural do processo recuperacional, antes da formulação de juízo positivo quanto à presença dos pressupostos de admissibilidade do pedido, tomou o cuidado de nomear profissional/técnico para promover a constatação das reais condições tanto do funcionamento atual das empresas, com viés à identificação da alegada situação de crise econômica, como também da regularidade e completude da documentação apresentada com a petição inicial, para que, na sequência, o pleito fosse então novamente submetido à apreciação do Juízo.
O presente agravo de instrumento aborda duas questões bem específicas, a saber, que a agravada “sequer comprovou quem é o seu acionista controlador, em razão da ausência dos livros próprios”, e que “não houve a juntada da documentação completa dos atos constitutivos da Recuperanda e de suas filiais, desde a sua origem”, para então afirmar que a postulando da RJ não preencheu todos os requisitos necessários à admissão do pedido, notadamente no que se refere às exigências previstas nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, mas justamente os possíveis problemas e deficiências relacionados a esses dois pontos da insurgência recursal serão objeto da investigação preliminar ordenada pela decisão recorrida, tratando-se, portanto, de temas que ainda serão oportunamente analisados.
Assim, pelo menos nesta fase inicial, não vejo em que a manutenção da decisão agravada, ainda que proferida sem atenção aos aspectos apontados na inicial recursal (ausência de documentação comprobatória da identidade do acionista controlador e dos atos constitutivos da recuperanda e filiais), possa acarretar danos graves e irreparáveis à recorrente, até porque, repito, cuidam-se de questões que ainda serão esclarecidas e, submetidas ao crivo judicial, receberão o tratamento decisório adequado; sob esse prisma, observo que, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorrerá da prevalência da decisão, as razões recursais apenas declinam objeções genéricas quanto ao descabimento da RJ.
A meta precípua da recuperação judicial é justamente a recuperação da empresa decaída em situação de grave crise econômico-financeira, daí porque, inclusive para coibir a utilização abusiva e ilegal da medida salvífica por aquelas empresas que apenas experimentam dificuldades sazonais transitórias, tem-se ordenado a prévia realização de perícia destinada à possível confirmação daquela situação calamitosa, o que certamente será observado no presente caso, aspecto cuja conferência, todavia, pode aguardar o contraponto das contrarrazões recursais e a resposta ao pedido de informações que será encaminhado ao Juízo de origem.
Ademais, não há urgência alguma a justificar imediato enfrentamento da questão neste momento, notadamente quanto à presença, ou não, dos requisitos necessários à admissão do pedido de recuperação judicial; na verdade, a cautela determina que, antes de qualquer decisão, ouça-se a recuperanda/agravada, até porque, não se deve olvidar, da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderão advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e desnecessário, além de embaraços de toda ordem ao processo recuperacional.
Feitas essas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator